Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722338-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. M. C. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZA LINS COSTA MAC CULLOCH AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela, para fins determinar que o Centro Tecnológico de Brasília (CETEB) autorizasse o agravante a realizar o exame supletivo, e em caso de aprovação, expedisse o certificado de conclusão de curso. Em suas razões, o agravante aduz que, apesar de os cursos e exames supletivos serem destinados aos maiores de dezoito (18) anos, deve ser observada a capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Alega não ser razoável impedir seu ingresso em curso superior após a aprovação no vestibular, haja vista sua capacidade intelectual e seu amadurecimento precoce. Sustenta que o IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) não pode ser aplicado ao caso, porquanto ainda poderá ser submetido à análise dos tribunais superiores. Afirma que o perigo de dano decorre da eventual perda do prazo para matrícula na universidade, prevista para 30.07.2021. Esclarece que o ganho intelectual e profissional para seu futuro é incomensurável e jamais poderão ser reparados. Liminarmente, requer a antecipação da tutela para determinar que o agravado aplique os exames supletivos ao agravante e, caso este seja aprovado, emita o certificado de conclusão do Ensino Médio. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante comprovou ter sido aprovado no vestibular do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), para o curso de Psicologia, embora não tenha completado dezoito (18) anos. Quanto à probabilidade do direito, saliente-se que a vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Assim, revela-se possível a mitigação da regra da idade mínima para que tenha acesso ao curso supletivo o aluno, aprovado em exame vestibular, que esteja cursando o último ano do ensino médio. Ademais, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, uma vez que o agravante deverá entregar o certificado do curso médio para efetivar sua matrícula, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021 19:09:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator